Tribunal: TJPA
Processo: 0001619-07.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001619-07.2008.8.14.0070

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SAIDECAR COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA

APELADO: P CARVALHO E COMPANHIA LTDA, ERNANI MAUES CARVALHO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA OPERACIONAL NA COBRANÇA, BAIXA E SUSTAÇÃO DO TÍTULO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por P. Carvalho e Companhia Ltda., confirmou a exclusão de protesto e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão do protesto de título nº 015948570, no valor de R$ 1.250,00, vencido em 05/02/2008, apesar de haver registro de baixa e pedido de sustação no sistema bancário antes do protesto ocorrido em 27/03/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima e civilmente responsável pelo protesto indevido de título que transitou por seu sistema de cobrança, baixa e sustação; (ii) estabelecer se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por dano moral à pessoa jurídica comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva entre a narrativa da petição inicial e a participação atribuída ao banco na cadeia de cobrança e protesto do título, cabendo ao mérito a análise da extensão de sua responsabilidade.

4.

O documento extraído do ambiente Bradesco Net Empresa demonstra que o título nº 015948570 esteve submetido à estrutura operacional do banco, com indicação de baixa em 07/02/2008 e rotina de “Pedido de Sustação de Protesto”, sob o registro “Pedido Sustação com Baixa”.

5.

A existência de baixa e pedido de sustação no sistema bancário antes do protesto ocorrido em 27/03/2008 impede o reconhecimento de ausência absoluta de nexo causal entre a atuação do banco e a restrição indevida.

6.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha de controle na cobrança, baixa e sustação de título que já constava como baixado, estando presentes conduta juridicamente relevante, dano e nexo causal.

7.

A atuação do banco como mandatário ou agente de cobrança não afasta automaticamente sua responsabilidade quando há prova de falha própria na execução do serviço.

8.

O banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade atribuída, nem demonstra que a baixa e o pedido de sustação foram regularmente processados, comunicados ao cartório competente e acompanhados com a diligência exigível.

9.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando o ato ilícito atinge sua honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade, conceito empresarial e confiança perante o mercado.

10.

O protesto indevido de título mercantil possui aptidão para abalar a credibilidade comercial da empresa e não configura mero aborrecimento ou irregularidade administrativa irrelevante.

11.

A indenização por dano moral não deve guardar equivalência matemática com o valor nominal do título protestado, pois o bem jurídico atingido é a honra objetiva da pessoa jurídica.

12.

O valor de R$ 20.000,00 revela-se adequado diante da falha operacional, da existência prévia de baixa e pedido de sustação, da repercussão sobre pessoa jurídica empresária, da duração da demanda desde 2008 e das funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil.

13.

A correção monetária a partir do arbitramento está em harmonia com a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir da citação devem ser mantidos por ausência de recurso da autora e vedação à reformatio in pejus.

14.

A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo trabalho adicional efetivo em segundo grau que justifique majoração recursal diante da ausência de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por P. CARVALHO E COMPANHIA LTDA. em face de SAIDECAR COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA. e do ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou que mantinha relação comercial com a primeira requerida, SAIDECAR, no âmbito da qual foi emitido título de cobrança vinculado ao Banco Bradesco, identificado pelo número 015948570, no valor de R$ 1.250,00, com vencimento em 05/02/2008.

Sustentou que, embora a obrigação tivesse sido quitada mediante depósito realizado em favor da credora originária, o título foi indevidamente levado a protesto em 27/03/2008, ocasionando restrição à sua imagem comercial e à sua credibilidade perante terceiros, razão pela qual requereu a baixa/cancelamento do protesto e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem deferiu a tutela antecipada para determinar a exclusão da restrição/protesto e, ao final, julgou procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela anteriormente concedida e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como instituição financeira responsável pela cobrança bancária do título, sem integrar a relação jurídica material estabelecida entre a autora e a corré SAIDECAR.

Alega, ainda, ausência de ato ilícito e de nexo causal, defendendo que eventual falha na comunicação da quitação do título seria atribuível à credora originária, e não ao banco. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Certificou-se a tempestividade do recurso, bem como a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de regularmente intimada.

Em segundo grau, a Unidade competente certificou que as custas recursais se encontram quitadas e vinculadas ao processo.

Houve posterior tentativa de autocomposição perante o CEJUSC do 2º Grau, sem êxito, diante da ausência da parte apelante e de seu patrono à sessão designada.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se o Banco Bradesco pode ser excluído da responsabilidade pelo protesto do título discutido nos autos, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente de cobrança, bem como se o valor indenizatório fixado na sentença comporta redução.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nos termos dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, a legitimidade processual decorre da pertinência subjetiva entre a relação jurídica afirmada em juízo e as partes indicadas na demanda. Pela teoria da asserção, a análise da legitimidade deve ser feita a partir da narrativa deduzida na petição inicial, reservando-se ao mérito a verificação da efetiva responsabilidade do réu.

No caso, a autora atribuiu ao Banco Bradesco participação direta na cadeia de cobrança e protesto do título nº 015948570, no valor de R$ 1.250,00, vencido em 05/02/2008. Essa alegação, por si, já é suficiente para justificar a presença do banco no polo passivo, pois o exame sobre a extensão de sua atuação — se meramente mandatária, operacional, negligente ou dotada de maior intensidade cambial — integra o próprio mérito da demanda.

Além disso, a prova documental não permite tratar o banco como terceiro absolutamente estranho ao fato. Ao contrário, consta dos autos documento extraído do ambiente Bradesco Net Empresa, vinculado à cobrança do título nº 015948570, no qual aparecem a empresa SAIDECAR como cliente/cedente, a autora P. Carvalho & Cia Ltda. como sacada, o vencimento em 05/02/2008, o valor de R$ 1.250,00, a data de baixa em 07/02/2008 e, de modo especialmente relevante, a rotina sistêmica de “Pedido de Sustação de Protesto”, com indicador de baixa descrito como “Pedido Sustação com Baixa”.

Esse documento revela que o título não apenas transitou pelo sistema do Banco Bradesco, mas esteve submetido à sua estrutura operacional de cobrança, baixa e sustação de protesto. Assim, a discussão sobre a responsabilidade do banco não é artificial nem periférica: constitui precisamente o núcleo do mérito.

Não há, portanto, fundamento para extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao apelante, nos termos dos arts. 337, XI, e 485, VI, do Código de Processo Civil. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

O Banco Bradesco sustenta que não teria praticado ato ilícito, pois teria atuado apenas como agente de cobrança de título emitido pela corré SAIDECAR. Todavia, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto documental dos autos.

O ponto decisivo não está em responsabilizar a instituição financeira simplesmente por figurar como banco cobrador. A responsabilidade decorre da prova concreta de que o título estava submetido ao ambiente operacional do Bradesco e de que, antes do protesto indicado na inicial, já havia registro de baixa e de pedido de sustação de protesto no próprio sistema bancário.

Com efeito, a inicial afirma que o protesto ocorreu em 27/03/2008. O documento extraído do Bradesco Net Empresa, por sua vez, indica baixa em 07/02/2008 e consulta/processamento em 08/02/2008, além de constar expressamente a rotina de pedido de sustação de protesto com baixa.

Essa sequência cronológica é juridicamente relevante. Se o sistema vinculado ao próprio banco já indicava baixa e sustação do protesto em fevereiro de 2008, não se mostra plausível a tese de ausência absoluta de nexo causal em relação ao protesto posteriormente efetivado ou mantido em março de 2008. A falha não se limita, portanto, à origem comercial do débito. Ela alcança a cadeia de cobrança e controle do título, na qual o Bradesco exerceu participação operacional direta.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da presença dos elementos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil: conduta juridicamente relevante, dano e nexo causal. A conduta consiste na falha de controle na cobrança/protesto de título que já constava como baixado e submetido a pedido de sustação.

O dano decorre do protesto indevido e do consequente abalo à credibilidade comercial da pessoa jurídica. O nexo causal é extraído da própria vinculação do banco à rotina de cobrança, baixa e sustação do título.

Ainda que se acolhesse a premissa defensiva de que o banco atuou como mandatário ou prestador de serviço de cobrança, tal circunstância não o eximiria automaticamente de responsabilidade.

A atuação mandatária não confere imunidade civil à instituição financeira quando demonstrada falha própria na execução do serviço, especialmente quando a própria documentação bancária indica que havia comando de baixa e sustação antes da restrição impugnada.

Também não se mostra suficiente a alegação de que eventual comunicação de pagamento dependeria exclusivamente da credora originária. O caso concreto não se resume à ausência de comunicação externa ao banco. O que consta dos autos é mais grave: há registro sistêmico bancário de baixa e de pedido de sustação do protesto.

Diante dessa informação, competia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade que lhe foi atribuída, especialmente mediante prova de que o protesto decorreu de ato exclusivo da corré, de falha do cartório ou de circunstância absolutamente alheia à sua esfera operacional.

Essa prova não foi produzida de modo suficiente.

O apelante tampouco demonstrou que a baixa e o pedido de sustação registrados em seu sistema foram regularmente processados, comunicados ao cartório competente e acompanhados com a diligência exigível de instituição financeira que opera cobrança mercantil. A ausência dessa demonstração impede o acolhimento da tese de rompimento do nexo causal.

É importante destacar que a sentença mencionou a responsabilidade do endossatário por protesto indevido, com apoio na Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação desse entendimento é adequada quando comprovada a condição de endossatário translativo de título contendo vício. Todavia, a manutenção da condenação, no presente caso, não depende exclusivamente da qualificação do vínculo como endosso translativo.

A responsabilidade do Banco Bradesco subsiste por fundamento ainda mais aderente à prova dos autos: sua participação operacional na cobrança, na baixa e no pedido de sustação do título, sem demonstração de que tenha adotado as cautelas necessárias para impedir o protesto indevido ou sua manutenção. Assim, ainda que se afastasse uma leitura estritamente cambial da responsabilidade, permaneceria hígida a condenação com base na falha operacional demonstrada documentalmente.

Não há, pois, como acolher a alegação de ilegitimidade, ausência de ato ilícito ou inexistência de nexo causal.

Quanto ao dano moral, a sentença também deve ser mantida.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, entendida como reputação, credibilidade, conceito empresarial e confiança perante o mercado. Essa compreensão encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927 do Código Civil e na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

O protesto indevido de título mercantil, especialmente quando relacionado à atividade empresarial da parte autora, possui aptidão para atingir diretamente sua honra objetiva. A restrição indevida não afeta apenas a esfera patrimonial imediata, mas compromete a confiança de fornecedores, instituições financeiras, parceiros comerciais e terceiros que consultam a situação creditícia da empresa.

No caso, o protesto recaiu sobre título que já constava como baixado e objeto de pedido de sustação no sistema bancário. Isso afasta a tese de mero aborrecimento ou irregularidade administrativa irrelevante. A indevida permanência ou efetivação de protesto em tais circunstâncias atinge a credibilidade empresarial da autora e justifica a reparação moral.

O valor arbitrado em R$ 20.000,00 também deve ser preservado.

É certo que o título discutido possuía valor nominal de R$ 1.250,00. Todavia, a indenização por dano moral não se subordina a equivalência matemática com o valor do título protestado.

O bem jurídico atingido não é apenas o patrimônio correspondente à dívida, mas a honra objetiva da pessoa jurídica, sua imagem no mercado e sua confiabilidade perante terceiros.

A fixação do quantum deve observar as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, conforme art. 944 do Código Civil.

No caso concreto, há elementos que justificam a manutenção do valor fixado na origem. Primeiro, o protesto recaiu sobre título que, segundo o documento bancário, já possuía registro de baixa. Segundo, havia indicação de pedido de sustação de protesto no próprio ambiente eletrônico do Bradesco. Terceiro, a restrição atingiu pessoa jurídica em sua atividade empresarial. Quarto, a demanda tramita desde 2008, revelando prolongada resistência à reparação do ilícito. Quinto, o valor de R$ 20.000,00 não se revela exorbitante, irrisório ou incompatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A redução pretendida pelo apelante, nesse contexto, enfraqueceria a eficácia preventiva da responsabilidade civil e não refletiria adequadamente a falha operacional evidenciada nos autos. A sentença, portanto, deve ser mantida também quanto ao quantum indenizatório.

Quanto aos consectários legais, a sentença fixou correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. A correção monetária desde o arbitramento está em harmonia com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros, embora em hipóteses de responsabilidade extracontratual seja possível a incidência desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não há recurso da parte autora, razão pela qual deve ser mantido o termo inicial fixado na sentença, sob pena de reformatio in pejus em desfavor do apelante.

No tocante aos honorários advocatícios, também não há razão para reforma. A verba honorária foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

Considerando que a sentença é integralmente mantida e que o percentual arbitrado permanece dentro dos limites legais, rejeita-se o pedido de alteração da sucumbência.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, apesar do desprovimento da apelação, diante da ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, não se identificando trabalho adicional efetivo em segundo grau apto a justificar a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, aos consectários legais e aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 17, 18, 85, §§ 2º e 11, 337, XI, 373, I e II, 485, VI, 489, § 1º, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, 1.013, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; os arts. 186, 187, 405, 927 e 944 do Código Civil; o art. 5º, V, X e LXXVIII, da Constituição Federal; e as Súmulas 227, 362 e 475 do Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo-se que a responsabilidade do banco, no caso concreto, decorre da prova de sua participação operacional na cobrança, baixa e sustação do título, independentemente da necessidade de enquadramento exclusivo da relação como endosso translativo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026